Tribunal: TJDFT
Processo: 0000974-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena fixada na sentença condenatória após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso, nos termos do art. 110, caput, e §1o, do CP.
II - Tomando-se a pena aplicada na sentença (um mês de detenção), verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de ameaça quando as declarações firmes da vítima, aliadas aos depoimentos das testemunhas, colhidos na Delegacia e em Juízo, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.